Tribunal: TJSP
Processo: 2266549-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, admitindo a penhora da nua propriedade do imóvel. Irresignação. Reforma necessária. A bem da verdade, a constrição determinada pelo Juízo a quo recaiu sobre o direito de usufruto, do qual a executada é titular. E, não sobre a nua propriedade do imóvel, cuja titular não é parte na lide.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, admitindo a penhora da nua propriedade do imóvel. Irresignação. Reforma necessária. A bem da verdade, a constrição determinada pelo Juízo a quo recaiu sobre o direito de usufruto, do qual a executada é titular. E, não sobre a nua propriedade do imóvel, cuja titular não é parte na lide. Destarte, as decisões que se referem à constrição da nua propriedade, padecem mesmo de equívoco. Com efeito, considerando o andamento dos autos e o teor do termo de penhora levado a efeito na ação de origem, forçoso convir que a constrição recaiu sobre o usufruto havido sobre o bem imóvel. E, partindo dessa premissa, não há mesmo que se falar, in casu, em penhora do usufruto do imóvel. Com efeito, de rigor observar que a constrição não recaiu exatamente sobre o direito real de usufruto, mas, sim, sobre a percepção dos frutos decorrentes do exercício do direito. Destarte, forçoso convir que a constrição na espécie seria inócua, na medida em que não ensejaria qualquer resultado econômico vantajoso à exequente. Isso porque a executada, usufrutuária do bem, nele reside, inexistindo, pois, rendimentos econômicos decorrentes do exercício daquele direito real. Recurso provido.